Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. INÉRCIA DA CAUSÍDICA CONTRATADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDUTA NEGLIGENTE E DESIDIOSA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS. CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de reparação por danos materiais, no valor de R$955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais), e por danos morais, no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).
2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes, por dizer respeito a contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre advogada e cliente, se submete ao Estatuto da OAB, e, tratando-se de responsabilidade subjetiva (art. 32 da Lei n. 8.906/94), deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato eivado de dolo ou culpa do profissional e o prejuízo alegado pelo cliente.
3. Na espécie, ficou comprovado pelos elementos de prova coligidos aos autos que a advogada ré agiu com desídia e negligência na prestação do serviço para o qual foi contratada – ajuizamento e acompanhamento de demanda previdenciária para manutenção de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por invalidez – porquanto deixou de apresentar os documentos exigidos pelo juízo competente na determinação de emenda à petição inicial, o que acabou por ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, causando-lhe inúmeros prejuízos, mormente pela demora na comunicação de tal fato.
4. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
5. Se, no caso dos autos, a intimação da advogada ré a respeito dos atos judiciais ocorreu de forma regular, mas, ainda assim, esta não promoveu a emenda da petição inicial, permanecendo inerte durante todo o trâmite processual, não merece guarida a alegação de ausência de culpa, somente porque não houve publicação no DJE. Note-se, ademais, existência de negligência por parte da apelante, na medida em que não deixou sua cliente a par do andamento do processo, mesmo após reiterados contatos telefônicos realizados pela apelada.
6. A conduta desidiosa da ré causou incertezas na autora (portadora de doenças incapacitantes) quanto ao êxito na obtenção do benefício previdenciário pretendido (auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por invalidez), de caráter eminentemente alimentar e fonte de subsistência indispensável à sua sobrevivência, provocando-lhe lesão de ordem extrapatrimonial, ao violar seu atributo da personalidade consistente na integridade físico-psíquica.
7. Em que pese a obrigação do advogado ser de meio, e não, de resultado, revela-se indene de dúvidas a existência de responsabilidade subjetiva da apelante pelos fatos narrados na inicial, pois agiu de forma negligente e desidiosa na prestação dos serviços advocatícios para o qual havia sido contratada, obrigando a apelada a buscar nova advogada para patrocinar sua causa e a realizar novos exames médicos para instruir a nova demanda, após longo período de espera sem saber o desfecho do seu processo, o qual havia sido extinto após inércia na atuação da causídica.
8. Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, e ausente hipótese de excludente de nexo de causalidade, afigura-se escorreita a r. sentença, na medida em que reconheceu o dever de a advogada apelante indenizar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelada.
9. Recurso conhecido e desprovido.